Tribunal: STF
Processo: ARE 1249076
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Pernambuco, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO ANTERIOR À LEI 8.213/91 E À CF/1988. VIGÊNCIA DA LEI 3.807/60 E DO DECRETO 89.312/84. CÔNJUGE SUPÉRSTITE VARÃO NÃO INVÁLIDO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE PREVISTO NA CF/1967 – EC Nº 01/1969. BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF E DA TNU. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09, APENAS AO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JULGAMENTO DO STF NO RE 870.947-SE EM 20/09/2017. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, I; 195, § 5º; e 201, V, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 27/28):
    “Ao tempo em que ocorrido o óbito da esposa do autor, antes de 1991, vigia a Consolidação das Leis Previdenciárias – Decreto 89.312/84, a qual previa que apenas o marido inválido seria dependente para fins de percepção do benefício de pensão por morte. Apenas com a edição da Lei 8.213/91, logo em 24/07/1991, foi que o cônjuge varão passou a ter a direito ao benefício de pensão por morte independentemente de sua condição de invalidez. 
    (…)
    Portanto, indevida se mostra a extensão dada pela decisão recorrida, uma vez que deveria haver sido observado “marco de direito intertemporal prevalecente para a definição do regime jurídico a que está sujeita a concessão do benefício” – o óbito – data em que não era atribuída pela lei a condição de dependente ao autor para fins de pensão por morte.” 
    A Presidência da Terceira Turma dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Pernambuco inadmitiu o recurso com base no entendimento de que a ofensa, caso exista, é meramente reflexa (eDOC 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 5, p. 1-10):
    “Cuida-se de recurso inominado interposto pelo particular contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte, sob o fundamento de ausência de qualidade dependente do cônjuge supérstite varão, vez que o óbito ocorreu antes do advento da Lei nº 8.213/91.
    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício perseguido na condição de cônjuge supérstite da segurada falecida, ainda que não inválido, suscitando, para tanto, o princípio da isonomia e precedentes do STF e da TNU (anexo 35). 
    Foram ofertadas contrarrazões pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sem questões preliminares e/ou prejudiciais, defendendo a manutenção da decisão vergastada, requerendo a condenação em ônus sucumbenciais e prequestionando a matéria (anexo 37). 
    Assim posta a lide, passo a decidir. 
    Inicialmente, observo que, de acordo com enunciado encartado na Súmula 340 do eg. STJ, aplica-se à concessão do benefício de pensão por morte a legislação vigente na data do óbito. 
    No caso em apreço, o falecimento da segurada da Previdência Social ocorreu em 26/02/1988. Desta feita, encontravam-se em vigência, à época, a Lei nº 3.807/60, o Decreto nº 89.312/84 e a Constituição Federal de 1969. 
    Pois bem. De acordo com as normas infraconstitucionais que então regiam a matéria, apenas era assegurada a concessão de pensão por morte ao cônjuge supérstite varão que demonstrasse estado de invalidez. Sucede que, acerca do tema, o eg. STF já firmou o entendimento no sentido de que se deve observar o princípio da igualdade já previsto na CF/1967, na redação dada pela EC nº 01/1969, de sorte que o óbito de segurado em data anterior à CF/1988 e à Lei nº 8.213/91 não impede o deferimento de pensão por morte ao cônjuge supérstite varão não inválido. 
    (...)
    Diante desse cenário, em observância aos entendimentos acima mencionados, demonstrado o casamento entre o autor e a extinta (anexo 9), a qualidade de segurada desta, visto que os filhos receberam pensão até 09/11/2008 (anexo 14) e não havendo qualquer indício de separação, já que, inclusive, o recorrente foi o declarante do óbito (anexo 12), reputo devida a pensão por morte requestada, com DIB na data do requerimento administrativo (27/02/2018 – anexo 6).”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 201, inciso V, da Constituição Federal de 1988, que equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte, tem aplicabilidade imediata. Desse modo, o cônjuge varão tem direito à pensão por morte, ainda que o óbito da segurada tenha ocorrido em data anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA OCORRIDO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 8.213/1991. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, V, DA CONSTITUIÇÃO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a autoaplicabilidade do art. 201, V, da Constituição. Desse modo, o cônjuge varão tem direito à pensão por morte, ainda que o óbito da segurada tenha ocorrido em data anterior ao advento da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 285.276-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em reconhecer que o cônjuge varão tem direito ao recebimento da pensão por morte, embora o falecimento da segurada tenha ocorrido antes da edição da Lei 8.213/1991. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 400.973-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 14.9.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente